Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705561-21.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGINALDO ALVES DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por REGINALDO ALVES DA SILVA contra suposta omissão atribuída à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, no intuito de agendar e executar procedimento cirúrgico (Videoartroscopia do Joelho). Aduz o impetrante que tem 57 (cinquenta e sete) anos de idade, e é portador de lesão meniscal no joelho, necessitando com urgência da realização da cirurgia correlata. Afirma que está na fila de regulação desde 17/10/2024, e até o momento sem nenhuma expectativa de realização da cirurgia. Destaca que o impetrante não consegue trabalhar e nem andar, se encontrando acamado. Pondera que não tem condições financeiras de arcar com o custo de tal cirurgia na rede privada. Defende o direito à saúde e o dever do Estado de promover o atendimento integral aos cidadãos, de forma a garantir e efetivar os direitos assegurados na Constituição Federal. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para que a autoridade coatora proceda à imediata realização do procedimento cirúrgico em hospital de referência, em especial no IGESDF (Hospital de Base de Brasília), sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que a liminar seja deferida para realização do procedimento em Hospital Particular sob o custeio do Distrito Federal. Entende estar presente o requisito da probabilidade do direito uma vez que as provas apresentadas seriam suficientes para demonstrar que possui enfermidade grave, desafiando a realização de procedimento cirúrgico. No que tange ao perigo da demora, assevera que corre risco de morte iminente. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Não houve o recolhimento das custas, uma vez que o impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. Da análise da documentação apresentada, observa-se que o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o cotejo da CTPS (IDs 68847238, 68847240 e 68847242), corrobora a assertiva de que o impetrante se encontra desempregado. Assim, os documentos juntados aos autos pelo impetrante se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada (ID 68847233), demonstrando a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor do impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Em relação à temática proposta, não se controverte que, caso comprovadas, as alegações são graves, e poderiam estar ensejando quadro de grave risco de vida. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que (a) saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente a regras de ordem orçamentárias. Percebe-se, nesta linha, que desde que demonstrado o direito líquido e certo e o risco da ineficácia da medida, o direito à saúde deverá ser assegurado. Contudo, no caso concreto, os documentos que acompanham o mandamus são insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo a viabilizar o deferimento liminar. Isso porque todo o arcabouço probatório apresentado resume-se a poucos documentos que, mesmo conjuntamente cotejados, são incapazes de concluir pela presença de direito líquido e certo, vejamos: i) relatório médico e ressonância magnética, que atestam a lesão complexa do menisco medial/artrose grave femorotibial medial (IDs 68847242 e 68847243); ii) comprovante da SISREG III em que consta a data de solicitação do procedimento cirúrgico VIDEOARTROSCOPIA – 17/10/2024 (ID 68847244); e iii) receituário médico para 10 (dez) sessões de fisioterapia (ID 68847245). No caso, não obstante o relatório médico ateste a lesão complexa do menisco medial/artrose grave femorotibial medial e a dor crônica no joelho direito, nada menciona acerca de qualquer urgência na realização da cirurgia ou risco de vida ao paciente. Ademais, registro que a ficha do Sistema de Regulação revela que a vaga para o procedimento foi solicitada pela 1a vez, pontuando o risco como amarelo - urgência. Dessa forma, em que pese a gravidade do estado de saúde do impetrante, ressalta-se que existe uma fila de espera para a realização da cirurgia pleiteada, e que há outras pessoas inscritas com o risco vermelho – emergência. Logo, mostra-se prudente aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Nesse sentido, diante da ausência de prova suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, somada à não demonstração do risco da ineficácia da medida – periculum in mora -, reconheço que estão ausentes os elementos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar ausentes o fundamento relevante e o periculum in mora, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 18:31:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22